Tribunal: TJES
Processo: 5005531-80.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005531-80.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria.

3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5005531
-
80
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO D
O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, por considerar ser competente o Juízo do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
, também de Vila Velha,

para o processamento da ação de internação compulsória ajuizada por Tânia Regina da Costa Braga em face do Estado do Espírito Santo e da referida municipalidade.

Aponta o suscitante que o eminente Desembargador Vice-Presidente conferiu parcial efeito suspensivo aos recursos especiais interpostos no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o que veio “
possibilitar o ajuizamento tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa”
.

Já o suscitado, com base no mesmo precedente, sustenta que o e. Tribunal de Justiça decidiu que compete à Vara da Fazenda Pública processar as ações com pedidos de concessão de medida protetiva de internação compulsória.

Pois bem
.

O Tribunal Pleno deste Sodalício, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
[...].
(TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira - DJe 23.10.2019).

Conforme salientado pelo Plenário, o precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas.

Afastando qualquer dúvida, em embargos de declaração aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado,
excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria
.

E, não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, para permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática
não conhecendo daqueles.

Desse modo, ainda que passível de recurso dito
decisum,
não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer
a competência
absoluta
das Varas da Fazenda Pública
, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.